Tribunal: TJDFT
Processo: 0714137-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. LIMITAÇÃO DE LITISCONSORTE. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/2021. PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES. EXCEÇÃO. DÍVIDAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL.
1. A decisão recorrida não analisou o pedido de antecipação de tutela consistente na limitação dos descontos relativos aos empréstimos contraídos pelo autor, ora agravante, limitando-se a determinar a exclusão de litisconsorte. Logo, sob pena de supressão de instância, inviável, nesta instância recursal, qualquer consideração a respeito da pretensão do agravante em obter provimento jurisdicional nesse sentido.
2. Busca o autor/agravante a repactuação de dívidas sob o argumento de que se encontra em situação de superendividamento. O d. Juiz de primeiro grau, no entanto, entendeu necessário o desmembramento do processo em relação a cada um dos requeridos.
3. O caso retratado nos autos aborda um tema recorrente no âmbito desta Corte e refere-se ao fenômeno social do “superendividamento”, que, diante da sua gravidade e dos impactos na vida das pessoas e na própria atividade econômica do país, ensejou a edição da Lei Federal 14.181, de 1o de julho de 2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
4. Segundo a disciplina legal, depreende-se a necessidade de o processo de repactuação contar com a presença de todos os credores das dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, capazes de comprometer o mínimo existencial do devedor, com exceção apenas dos credores referentes às dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente e daquelas dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
5. A intensão do legislador foi justamente a de possibilitar, em primeiro lugar, a conciliação, e, em segundo lugar, se necessário, a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório relacionado a todos os credores, com as ressalvas já mencionadas.
6. Desse modo, a determinação de desmembramento do processo em relação a cada um dos requeridos/credores é medida que não se coaduna com o objetivo central almejado pelo legislador com a edição da Lei no 14.181/2021.
7. A determinação de emenda da petição inicial deve prevalecer unicamente em relação ao réu AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, cuja dívida, tal como admitido pelo próprio autor/agravante, é proveniente de contrato de crédito com garantia real, enquadrando-se, portanto, na exceção do §1o do art. 104-A do CDC.
8. Recurso parcialmente conhecido e provido.